Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712502-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE TEIXEIRA SILVA RECORRIDOS: ANDREIA DO VALE RODRIGUES SOARES, EVERALDO DO VALE RODRIGUES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A exceção contida no parágrafo segundo do artigo 833, segundo a qual a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, não autoriza, por si só, a constrição de verba salarial para pagamento de verba honorária. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de salário para garantir o pagamento de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 933, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao indeferir a penhora, o fez sob o fundamento de que no “caso em tela, a verba que se busca penhorar é decorrente de trabalho, tem natureza alimentar e não há prova de que exceda ao limite pontuado, não sendo permitida a constrição de valores pretendidos pelo credor. Portanto, não passível de penhora, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003